Tribunal: TJPA
Processo: 0807701-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807701-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE RAMALHO ALVES

AGRAVADO: TRIUNFO TERRAPLENAGEM E LOGISTICA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0807701-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE RAMALHO ALVES

ADVOGADO: EMMANUEL SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: TRIUNFO TERRAPLENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI - EPP

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente que seja reformada a decisão singular que indeferiu o pedido de penhora sobre bens móveis (veículos) encontrado através de pesquisa por meio do sistema RENAJUD, afirmando que seria possível múltiplas penhoras.

II – NO caso em tela, apesar de existirem constrições prévias em relação aos bens encontrados, não há impedimento para a realização da constrição requerida, tendo em vista que a legislação em vigor não veda a incidência de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem, desde que cada credor conserve o seu título de preferência, considerando a anterioridade da penhora, conforme previsão do art. 797, parágrafo único do CPC/15.

III – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0807701-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE RAMALHO ALVES

ADVOGADO: EMMANUEL SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: TRIUNFO TERRAPLENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI - EPP

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE RAMALHO ALVES em face da decisão do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação monitória ajuizada em face de TRIUNFO TERRAPLENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI – EPP.

A decisão agravada é a seguinte:

Indefiro o pedido de fls. 60 para que este ju
í
zo proceda a lavratura do auto de penhora dos autom
ó
veis detectados por meio de consulta RENAJUD de fls. 56, uma vez que os ve
í
culos j
á
possuem restrições judiciais.

Aduz o recorrente que a decisão agravada merece reforma, uma vez que a existência de restrições nos veículos não impede que outras penhoras recaiam sobre o mesmo bem. Requer o provimento do recurso para a imediata lavratura do auto de penhora dos automóveis detectados por meio de consulta RENAJUD, cujos valores podem ser imediatamente fixados de acordo com a tabela FIPE, para fins de posterior alienação judicial e quitação do crédito oriundo do presente feito.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de id n. 5020732.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0807701-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE RAMALHO ALVES

ADVOGADO: EMMANUEL SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: TRIUNFO TERRAPLENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI - EPP

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE RAMALHO ALVES em face da decisão do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação monitória ajuizada em face de TRIUNFO TERRAPLENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI – EPP.

Conheço do presente recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente que seja reformada a decisão singular que indeferiu o pedido de penhora sobre bens móveis (veículos) encontrado através de pesquisa por meio do sistema RENAJUD, para tanto afirma o recorrente que é possível a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem.

Sobre assunto, vejamos o que dispõe o art. 797 do CPC/15:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

A respeito da penhora temos que
o entendimento dominante na melhor e mais atualizada doutrina é o de que a penhora é simplesmente um ato executivo (ato do processo de execução), cuja finalidade é a individualização e preservação dos bens a serem submetidos ao processo de execução, como ensina Carnelutti. Trata-se, em suma, do meio de que se vale o Estado para fixar a responsabilidade executiva sobre determinados bens do devedor
(THEODORO JÚNIOR, H. T. Curso de direito processual civil. vol. III, 39ª ed. p. 294- 5).

A respeito da possibilidade de múltiplas penhoras, vejamos os julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PLURALIDADE DE PENHORA - POSSIBILIDADE. O artigo 797, parágrafo único, do CPC, dispõe sobre a possibilidade de um único bem ser objeto de múltiplas penhoras, devendo ser observado que o credor que primeiramente aperfeiçoar a penhora se investe no direito de adjudicar o bem ou de tentar aliená-lo, colocando-se em situação privilegiada, se comparada à dos credores que aperfeiçoaram a penhora posteriormente (CPC, art. 908). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.481788-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2020, publicação da súmula em 15/10/2020)

Dessa forma, apesar de existirem constrições prévias em relação aos bens encontrados, não há impedimento para a realização da constrição requerida, tendo em vista que a legislação em vigor não veda a incidência de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem, desde que cada credor conserve o seu título de preferência, considerando a anterioridade da penhora.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de possibilitar a penhora bens móveis que já possuem constrição, uma vez que não há vedação sobre o lançamento de múltiplas constrições sobre o mesmo bem.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/04/2022